Tribunal: STF
Processo: RHC 114972
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-04
Data de publicação: 2013-06-04

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Receptação qualificada (CP, art. 180, § 1º). Writ dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Questões de mérito não submetidas à instância antecedente. Inadmissível supressão de instância. Recurso não provido.



    1. Não se vislumbra, na espécie, a possibilidade de exame direto e per saltum pelo Superior Tribunal de Justiça e, em consequência, pela Suprema Corte, de questão alusiva à modificação da pena restritiva de direito imposta ao paciente, sob pena de configurar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes.



    2. No que tange à aventada inconstitucionalidade do art. 180, § 1º, do Código Penal, anoto que o Supremo Tribunal já se pronunciou quanto à constitucionalidade da norma. Precedentes.



    3. O entendimento da Corte é firme no sentido de que “a via estreita do habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos do processo e para a dilação probatória tendente a comprovar a existência de confissão espontânea com o fito de se reconhecer circunstância atenuante” (RHC nº 106.643/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/9/11).



    4. Do mesmo modo, a via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada, sob pena de um novo juízo de reprovabilidade, como forma de determinar se a pena é ou não adequada para o delito pelo qual o recorrente foi condenado. Nesse sentido: RHC nº 106.758/MS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/3/11.



    5. Recurso ordinário a que se nega provimento.